Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-39.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700682-39.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON SOARES DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0723778-69.2022.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: "Recebo a inicial. Defiro o benefício da justiça gratuita. Anote-se. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu que lhe forneça transporte para as suas sessões de hemodiálise, de sua residência para a clínica e vice-versa. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, verifico presentes os pressupostos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela. De antemão, ressalto o meu entendimento de que a providência vindicada não encontra amparo na legislação positivada, e, por conta disso, não poderia, em tese, ser imposta pelo Judiciário ao Executivo, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade Estrita. Todavia, o caso dos autos apresenta nuances que merecem um novo enfrentamento da tese. A parte autora é pessoa idosa de 62 anos, com diagnóstico de doença renal crônica estágio V, além de diabetes, hipertensão e anemia. Reside em Planaltina e necessita de se submeter a hemodiálise três vezes por semana, em clínica localizada em Sobradinho. Além disso, sente fraqueza intensa, dores nos MMII e tonturas, em razão do tratamento. Ademais, conforme informação médica, durante as 4 horas de sessão são retirados elevados volumes de ultrafiltrado com consequente risco de hipotensão arterial durante e após o término da terapia, aumentando o risco de quedas e traumas (id. 123691824). Tais circunstâncias fáticas permitem inferir a grande dificuldade que a parte autora e sua família vêm vivenciando para que receba o correto e adequado tratamento de saúde. Como se vê, a peculiar situação clínica da parte autora não a permite utilizar o transporte público sem que isso importe grave risco à sua saúde. Em casos tais, o Princípio da Legalidade Estrita deve ser flexibilizado em consagração à dignidade da pessoa humana, mormente quando existe legislação própria a assegurar a prioridade no tratamento à saúde das pessoas idosas. Nesse sentido, a Lei n.o 10.741/2003, conhecida como o Estatuto do Idoso, assevera ser de obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (artigo 3.o). O mesmo diploma legal garante ao idoso atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso (artigo 3.o, § 1.o, incisos I, II e III). Por fim, o artigo 15 do aludido Estatuto assegura a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Então, se a administração mantém programa de transporte para pacientes de hemodiálise, a parte requerente faz jus a participar do programa, com a prioridade que a lei lhe assegura. O perigo de dano é evidente, haja vista que a hemodiálise é imprescindível para a sua sobrevivência. A sua idade avançada corrobora a urgência. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pretendida para DETERMINAR ao Distrito Federal que disponibilize à parte autora, EDMILSON SOARES DE FREITAS - CPF: 473.776.581-34, transporte para a locomoção de sua residência no Núcleo Rural Rajadinha I, Chácara 29 - 81. Rural Leste - Planaltina/DF, CEP 73.300-000, para a Clínica Davita Localizada na Quadra 4, Número 3434, Sobradinho/DF, CEP 73.025-040, segundas, quartas e sextas, das 12:00 às 16:00, ou nos dias e horários agendados para o seu tratamento de hemodiálise, assegurado o retorno para a sua residência. Fixo o prazo de 30 (trinta dias) corridos para o cumprimento da medida, sob pena de BLOQUEIO do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). INTIME-SE, também, a SECRETARIA DE SAÚDE (NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE) da presente decisão, por oficial de justiça. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO." O agravante argumentou que, diferentemente do que constou na decisão objeto deste recurso, o inciso II do artigo 10 da Portaria n. 389/MS/2014 estabelece que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte individualizado somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU), não assegurando, portanto, a todos os pacientes em tratamento de diálise a disponibilização de transporte individual para a realização do tratamento. Destacou que o Estado já assegura o direito ao transporte público gratuito para os pacientes acometidos por insuficiência renal, a fim de possibilitar a mobilidade destes e assegurar que compareçam ao tratamento. Aduziu que não há violação ao direito à saúde do paciente, posto que o Estado vem-lhe propiciando o tratamento de hemodiálise e lhe foi assegurado o direito ao transporte público gratuito para deslocamento em situações normais e por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) em situações de urgência ou emergência relacionadas à diálise. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão atacada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. Decido. O artigo 995 do CPC, parágrafo único, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. As razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do recurso interposto pela Fazenda Pública. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar o pedido liminar para imposição do dever de fornecimento do transporte ao agravado, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. O recorrido é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portador de insuficiência renal crônica terminal, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento. Além disso, consta do atestado médico acostado aos autos que o agravado apresenta hipotensão e mal-estar após a realização das sessões de hemodiálise, o que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo. Diante de todo o exposto, friso que, a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direitos individuais presentes na Constituição Federal. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora